Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Rogério Ferreira de Arruda, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Nas razões recursais, a apelante alega que inexiste o nexo de causalidade, uma vez que o autor não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito narrado na exordial e sua correlação com a lesão permanente, sendo indispensável para amparar o pedido.
Em outro ponto, a apelante insurge-se, contra o valor da verba honorária, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenada a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20%, sobre o valor da condenação.
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 63465998).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
O recurso não comporta provimento. Isso porque, compulsando os autos, denota-se que o autor, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial ficha de atendimento de urgência confirmando que no dia do sinistro (22/08/2017) ele foi atendido por conta de acidente de trânsito, sendo submetido a exames e procedimentos (ID. 63465966).
Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente em tornozelo esquerdo (ID. 63465981).
Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria, in verbis:
" Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".
Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.
Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Outrossim, aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão do ônus sucumbenciais.
A pretensão principal do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$1.687,50), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator